Tribunal: STF
Processo: SS 5444
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SÃO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, porquanto módico o incremento determinado na despesa pública no caso concreto, além de se tratar do cumprimento de decisão já transitada em julgado.



    3. As medidas de suspensão não se prestam como sucedâneo de ação rescisória, de modo que eventual análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como da possibilidade de desconstituição da coisa julgada no caso concreto, há de ser realizada pelas vias próprias.



    4. Agravo a que se nega provimento.